Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE VALORES. GARANTIA DIREITOS TRABALHISTA. LEI No 8.666/93. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR. DF. CONTROLE. TCDF. TCU. DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NÃO VINCULANTE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.DEVER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.

1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.

2. As normas editadas pelo Distrito Federal quanto à necessidade do depósito vinculado não contrariam as disposições contidas na Lei no 8.666/93, uma vez que a produção legislativa se encontra dentro da esfera de competência suplementar conferida aos entes federativos.

3. Compete ao TCDF realizar o controle interno e externo do Distrito Federal e de sua administração direta e indireta (CF/88, art. 75). As decisões proferidas em matéria semelhante pelo TCU não são capazes de determinar, por si só, a ilegalidade de atos administrativos produzidos por ente administrativo diverso.

4. Não há qualquer impeditivo, ilegalidade ou ilicitude nos atos praticados pela Administração Pública na exigência do cumprimento de cláusula prevista em contrato que determina retenção de valores em conta vinculada para garantia de direitos trabalhistas.

5. Recurso conhecido e não provido.